Tribunal: TJES
Processo: 0000888-49.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000888-49.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra a sentença do Tribunal do Júri de condenação pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP. A apelante requer a anulação da condenação, com fulcro no art. 593, III, “d”, do CPP, sob o argumento de que o veredito estaria contrário as provas dos autos. Subsidiariamente, pleiteou a reforma da dosimetria para afastar as qualificadoras e aplicar a fração máxima de redução pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser reformada, com a retirada das qualificadoras e a aplicação da redução máxima pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Somente é possível anular a decisão do Júri quando esta se mostrar manifestamente contrária às provas dos autos, o que não ocorre no caso concreto, pois o veredito encontra respaldo nas evidências colhidas durante a instrução processual, incluindo o laudo pericial e o depoimento da vítima, que corroboram a intenção homicida do réu.

4. A jurisprudência pátria reconhece que, em situações de violência doméstica, a retomada do convívio entre agressor e vítima não afasta a caracterização do dolo, especialmente quando o contexto fático e probatório indicam episódios anteriores de agressão.

5. Quanto à dosimetria, a redução pela tentativa deve ser proporcional ao
iter criminis
percorrido. No caso, o réu esgotou praticamente todos os meios executórios para a consumação do homicídio, sendo frustrado apenas pela intervenção de terceiros, o que justifica a aplicação da fração de 1/2 e não a fração máxima de 2/3, conforme pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária às provas dos autos quando há suporte probatório legítimo que ampare o veredito.

A fração de redução da pena pela tentativa deve ser fixada conforme a proximidade do resultado, sendo aplicável a fração de 1/2 quando o agente percorre a maior parte do
iter criminis
.

Dispositivos relevantes citados
:
CP
, art. 121, §2º, II e IV, 14, II;
CPP
, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067, Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira, J. 27.02.2019; TJES, ApCrim nº 0012379-34.2021.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, J. 01/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso, no mérito, e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
A
NTONIO MARTINS
em face da r. sentença de fls. 98/99v de ID 9835530, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime capitulado no art. 121, §2º, II e IV, cumulado com o art. 14, II, ambos do Código Penal, aplicando-lhe à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.

Em suas razões recursais (fls. 109/112 de ID 9835530), o apelante requer, preliminarmente, a anulação da decisão do Conselho de Sentença, com fulcro no art. 593, III, “
d
”, e §3º, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria penal, para:
(i)
reduzir o
quantum
da pena mediante a retirada de ambas as qualificadoras aplicadas; e
(ii)
aplicar a diminuição da pena pela tentativa em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Contrarrazões acostadas às fls. 114/118 do ID 9835530, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 10016684), no mesmo sentido.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor de
A
NTONIO MARTINS
, pelo incurso nas sanções do art. 121, §2º, II e IV, cumulado com o art. 14, II, ambos do Código Penal, relatando que:

"(...) Emerge dos autos que no dia 24.01.2014, por volta das 21:00h, em São João da Lancha, Cachoeiro de Itapemirim/ES, o denunciado tentou

matar a vítima, sua então companheira PEDRINE RIOS ERCULANO, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, não se consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Conforme apurado durante as investigações, o denunciado já vinha praticando atos de violência doméstica / familiar em desfavor de sua companheira em diversas oportunidades, durante o conturbado período de convivência (cerca de 10 anos).

Neste contexto de violência, no dia dos fatos, PEDRINE chegou em casa mais tarde do que o normal e lá chegando deparou-se com ANTONIO bebendo em um bar. Ao questioná-lo, onde se encontrava o filho do casal (menor de idade), este Ihe respondeu que o havia deixado sozinho em casa.

Ato contínuo, a vítima então pediu as chaves da casa, o que ora negado pelo acusado, que então passou acompanha-Iha por todo o percurso até em casa, ofendendo-Ihe e dizendo que a vítima não teria ido trabalhar "porque estava com homem".

Logo que a vítima entrou na residência do casal, ANTÔNIO se aproximou por detrás da mesma e tentou matá-la, acertando-Ihe dois

golpes de faca que atingiram suas costas.

Neste momento, a vítima estava com seu filho junto ao corpo, tendo o menor inclusive se sujado com o sangue de PEDRINE, que ao perceber que havia sido atingida, tentou fugir.

Todavia, prosseguindo com seu propósito homicida, ANTÔNIO perseguiu a vítima e lhe desferiu um outro golpe, acertando sua cabeça, na região temporal direita, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 54/55.

O homicídio apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade de ANTONIO, que não pôde prosseguir com as agressões, já que com o último golpe a faca entrou pelo lado do rosto da vítima e fico “agarrada" no referido local, oportunidade em que dois rapazes intervieram e seguraram o denunciado.

Neste momento, a vítima foi socorrida por um vizinho, que a levou até a Santa Casa de Misericórdia, oportunizando assim o atendimento médico.

Resto apurado que o crime foi cometido por motivo fútil, qual seja, os ciúmes de ANTONIO, que se desentendeu com sua companheira por desconfiar que a mesma estivesse Ihe traindo (ex.: fls. 08/09 e 30/31). Ademais, o recurso utilizado pelo acusado dificultou a defesa Dor parte da vítima, pois com nítido intuito homicida, surpreendeu sua companheira pelas costas, desferindo-lhe as facadas nas regiões lombar e dorsal, logo que a mesma havia entrado em casa, oportunidade em que ela inclusive se encontrava com seu filho menor junto a seu corpo. Da mesma forma, o terceiro golpe foi desferido no momento em que a vítima tentava fugir (fls. 30/31)” (fls. 03/07 do ID 9835529).

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença decidiu:

a)
ao votar o primeiro quesito, por maioria de votos, reconheceu que, no dia 24 de Janeiro de 2014, por volta das 2lh, em São João da Lancha, nesta cidade e Comarca, a vítima Pedrine Rios Erculano sofreu golpes de faca, conforme laudo de lesões corporais de fls. 55i6;

b)
ao votar o segundo quesito, por maioria de votos, reconheceu que o acusado ANTÔNIO MARTINS foi quem causou as lesões corporais na vítima;

c)
ao votar o terceiro quesito, por maioria de votos,
NÃO
absolveu o réu;

d)
ao votar o quarto quesito, por maioria de votos, reconheceu que o acusado quis ou assumiu o risco de causar o resultado morte, que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade;

e)
ao votar o quinto quesito, por maioria de votos,
NÃO
reconheceu que o acusado agiu sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima;

f)
ao votar o sexto quesito, por maioria de votos, reconheceu que o crime foi praticado por motivo fútil, baseado em ciúmes da vítima;

g)
ao votar o sétimo quesito, por maioria de votos, reconheceu que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, já que foi agredida com golpes de faca pelas costas.

Dessa forma, sobreveio sentença condenatória que enquadrou o apelante nas condutas previstas no art. 121, §2º, II e IV, cumulado com o art. 14, II, ambos do Código Penal, fixando a pena em 08 (oito) anos de reclusão, com regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena.

Em face deste pronunciamento judicial foi interposto o presente recurso.

Inicialmente, em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, atenho-me aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de Apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Em relação à tese defensiva pela anulação do veredito externando pelo Conselho de Sentença e o afastamento das qualificadoras estabelecidas nos incisos II e IV do parágrafo segundo do artigo 121 do Código Penal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento de que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência do réu, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Ademais, em respeito ao princípio da primazia dos vereditos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, "
d
", do Código de Processo Penal, isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário, totalmente diferente do conjunto probatório.

No caso vertente, verifica-se que a insurgência está pautada na disposição normativa supracitada, alegando que a decisão dos jurados se encontra contrária às provas dos autos, sob o seguinte argumento:

“
Nota-se que não houve animus necandi, sendo importante afirma que vítima e acusado vivem juntos e estiveram juntos durante todo o julgamento, tendo a mesma testemunhado e relatado a sua vontade em conviver juntos em família, tendo ocorrido lesões corporais, mas jamais uma tentativa de homicídio.

Importante ressaltar o Laudo Pericial de EXAME DE CORPO DE DELITO acostado aos autos, conclui por uma LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE, sendo pois uma prova técnica fidedigna, afastando qualquer intenção homicida, tendo a condenação sido divorciada desta prova pericial.
”

Em que pese o retorno da convivência entre a vítima e o apelante, em casos regidos pela Lei Maria da Penha, a mulher muitas vezes se encontra em uma situação de vulnerabilidade, o que pode levá-la a ser conivente com os episódios de violência doméstica e familiar.

Como observa-se no presente caso, a vítima relatou, inicialmente, quando interrogada perante autoridade policial,
“QUE esta não foi a primeira vez que ANTONIO lhe agrediu fisicamente, já tendo ANTONIO ficado preso, mas foi liberado após pagamento de fiança; QUE como tem um filho com ele, a vítima acabou por aceitar ANTONIO de volta em casa; QUE em seu entender, ANTONIO queria matar a vítima (...)”

Extrai-se, também, do interrogatório policial, que o próprio apelante afirmou a existência do
animus necandi
em sua ação. Transcrevo:
“
Que, se desentendeu com PEDRINE porque acredito que ela o estava traindo com outro homem; Que, realmente tinha a intenção de matar PEDRINE a facadas, porque estava muito nervoso com ela.”

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na íntima convicção. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

Na hipótese vertente, a defesa apresentou ao Tribunal do Júri a tese pela desclassificação do delito para o crime de lesão corporal de natureza leve, sendo que o corpo de jurados acolheram a versão trazida pelo Ministério Público (homicídio qualificado na modalidade tentada), que encontra amparo nos elementos probatórios colhidos em sede judicial e policial, afastando eventual alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Com igual acerto se posicionou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese
. (...)

(
TJES; ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067; Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Primeira Câmara Criminal; J. 27.02.2019
)

Superada essas questões, passo ao exame atinente à dosimetria da pena.

Compulsando os autos, vislumbro que o Juízo de primeiro grau reduziu a pena aplicada na metade, em razão do crime ter sido cometido na forma do art. 14, II, do Código Penal. O apelante, por sua vez, pleiteia a redução da pena em seu patamar máximo, na fração de dois terços.

A legislação penal brasileira adota a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, sendo que o critério de diminuição do crime tentado é inversamente proporcional à aproximação do resultado representado, ou seja, quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

Dessa forma, considerando que o apelante empregou todos os meios necessários para a consumação do delito, tendo seu intento frustrado pelo fato de a arma branca ter ficado presa no rosto da vítima, momento em que terceiros intervieram e contiveram o réu, ou seja, por circunstâncias alheias à sua vontade, não se justifica a aplicação da causa de diminuição da pena em seu grau máximo.

Conforme já estabeleceu a jurisprudência:

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. TENTATIVA. EXASPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TENTATIVA. ITER PERCORRIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os requisitos antes mencionados são cumulativos, o que importa dizer que, mesmo que a lesão ao bem jurídico fosse inexpressiva, a ofensividade do comportamento, com elevado grau de reprovabilidade, bastaria para rechaçar a atipicidade material. 2. O apelante empregou todos os meios disponíveis para a consumação do delito, não atingindo seu propósito somente em razão da abordagem pelos vigilantes do terminal rodoviário, não há que se falar em aumento da fração aplicada em razão da minorante da tentativa. 3. Apelo desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0012379-34.2021.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, Data: 01.04.2024
)

Por todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente relator para negar provimento ao recurso.